Tribunal: TJSP
Processo: 0516186-13.2007.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Execução fiscal. IPTU do exercício de 2003. Extinção pelo indeferimento da inicial por suposta indicação imprecisa do imóvel gerador da dívida e falta de emenda (Art. 321 do CPC/15). Entretanto, da análise dos autos, fora verificada a presença de subsídios para a realização de ato citatório. No mais, diante do comparecimento espontâneo do executado nos autos a fls. 10, não se observa qualquer

Ementa:
Execução fiscal. IPTU do exercício de 2003. Extinção pelo indeferimento da inicial por suposta indicação imprecisa do imóvel gerador da dívida e falta de emenda (Art. 321 do CPC/15). Entretanto, da análise dos autos, fora verificada a presença de subsídios para a realização de ato citatório. No mais, diante do comparecimento espontâneo do executado nos autos a fls. 10, não se observa qualquer óbice ao prosseguimento da execução fiscal, já que suprida, desse modo, a citação. Dá-se provimento ao recurso para determinar-se o prosseguimento da execução fiscal.